Tribunal: TJBA
Processo: 8037374-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037374-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame
.

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Luciano Santos do Nascimento, representado por sua curadora, determinando o fornecimento solidário do medicamento
Canabidiol Prati-Donaduzzi 50 mg/ml
e tratamentos correlatos para paciente diagnosticado com epilepsia, transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo recorrente, ansiedade e transtorno do espectro autista. O Embargante alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de direcionamento da responsabilidade principal da obrigação ao Estado da Bahia, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, em virtude da alta complexidade e impacto orçamentário.

II. Questão em discussão.

Discriminar se o acórdão incorreu em omissão por não ter determinado o direcionamento da responsabilidade financeira primária do medicamento de alto custo exclusivamente ao ente estadual, apesar de reconhecer a solidariedade passiva.

III. Razões de decidir.

O princípio da repartição de competências e a hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS) não afastam a responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios) pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral. O comando judicial que determina o fornecimento solidário está em plena conformidade com a tese vinculante, não havendo omissão a ser sanada. O acórdão embargado exauriu a análise da solidariedade e dos critérios necessários para o fornecimento do fármaco, tratando-se a pretensão do Município de mera rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde imprescindível não implica a obrigação do órgão julgador de promover o direcionamento ou o fracionamento da obrigação de forma exclusiva a um dos réus no polo passivo, sendo tal direcionamento questão a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença ou em via regressiva, conforme a hierarquização interna do SUS, resguardado o direito imediato do cidadão à integralidade do atendimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.
8037374-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como Embargado LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO, representado por sua genitora e curadora provisória ÍRIS DE OLIVEIRA SANTOS, e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB